Tribunal: CARF
Processo: 13876.001588/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13876.001588/2008­27
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.374 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
2 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CPL SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA. ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme
que os débitos correspondentes aos períodos de competência de janeiro a abril de 2004 foram,
de fato, objeto de pedido de retificação das guias de recolhimento e o resultado dado,
consoante o que tiver sido decidido no processo n° 35428.001204/2006­25.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 14­35.307 da 9a
Turma da DRJ/RPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/MRA n° 172862, de 22 de agosto de, 2008, que excluiu a ora

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001588/2008-27
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.001588/2008­27
Resolução no 1001­000.374
S1­C0T1
Fl. 91

2
recorrente do Simples Nacional, face à existência de débitos para com a Fazenda Nacional, sem
exigibilidade suspensa, consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente afirma que não possui
débito com a Receita Federal, uma vez que os débitos do ADE foram devidamente recolhidos,
porém, que as GPSs foram preenchidas de forma incorreta, tendo sido solicitada as
correspondentes retificações. (competências 07/2003 a 11/2005), conforme o requerimento
anexado.
A DRJ, negou provimento alegando que estavam incluídos no ADE os débitos
relativos às competências de 01 a 04/2006 e que não foram objeto de pedido de retificação.
Cientificada em 28/10/2011 (sexta­feira, fl.75), a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 29/11/2011 (fl 76).
Em seu recurso, em síntese do necessário, a recorrente repete os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade e acrescenta que o pedido de
retificação dos débitos, relativos às competências 01 a 04/2006, está incluído no processo de n°
35428.001225/2006­41 (fls 4 e 5).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
O cerne da lide cinge­se ao fato de existirem débitos relativos aos períodos de
competência de janeiro a abril de 2004, consoante o acórdão da DRJ, períodos estes que não
teriam sido incluídos no processo de pedido de retificação das guias de recolhimento, como
alegou:
A empresa efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias do período
de Abril de 2003 à Abril de 2006, de forma errônea, entretanto, retificou­as para as
informações
corretas
através
dos
processos
35428.001204/2006­25
e
35428.001204/2006­41 em 12 e 19/07/2006, processos estes tratados junto à
Previdência Social, conforme relacionado abaixo: ...
De fato, na folha 24, verifica­se que os já mencionados períodos de competência
foram, de fato, incluídos no requerimento, que segundo a recorrente, gerou o processo de n°
35428.001204/2006­25, contraposição ao afirmado pela DRJ.
Assim sendo, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme que os débitos correspondentes aos períodos de competência de
janeiro a abril de 2004 foram, de fato, objeto de pedido de retificação das guias de
recolhimento e o resultado dado, consoante o que tiver sido decidido no processo n°
35428.001204/2006­25.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.001588/2008­27
Resolução no 1001­000.374
S1­C0T1
Fl. 92

3
Deverá ser emitido um relatório fiscal conclusivo e enviado a este CARF para
prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital